Tribunal: CARF
Processo: 16707.004392/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.004392/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.285 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
PEDRO YOSHIHIRO HIRATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes do processo judicial no 2004.84.10005789-1, que
tramitou no 1o Juizado Especial Cível Federal de Natal/RN, excluindo-se da base de cálculo a
parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem
como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.004392/2008-24
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004392/2008-24

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/51):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
(fls. 42 a 45), relativamente ao ano-calendário de 2006, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2.506,12
Multa de Ofício (75%)
1.879,59
Juros de Mora
317,27
Valor do Crédito Tributário Apurado
4.702,98
2. Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a restituir no valor de R$
210,59 (fl. 41).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 43), referido
lançamento decorrera de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no
valor de R$ 15.180,03. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), relativo aos rendimentos omitidos, no
valor de R$ 455,40, como detalhado na tabela que segue:
Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento
Omitido (R$)
IRRF sobre Rendimento
Omitido (R$)
Caixa
Econômica
Federal
018.466.204-49
15.180,03
455,40
4. Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 1 a 13) com fulcro
sinteticamente nas alegações a seguir:
“(...)

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004392/2008-24

(...)

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
4.1. Para reforçar suas teses, a defesa cita dispositivos constitucionais, jurisprudência
judicial e excertos doutrinários.
4.2. Por fim, requer:
a) a insubsistência do auto de infração, reconhecendo-se o direito à isenção;
b) apenas por segurança, a redução da multa aplicada por ser confiscatória, sendo
possível o controle de constitucionalidade pelos Tribunais Administrativos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM VIRTUDE DE AÇÃO
JUDICIAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Em vista da suspensão dos efeitos do Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009, para
rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2006, decorrentes de ação
judicial, aplica-se a regra de tributação insculpida no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004392/2008-24

que prevê a incidência do IRPF sobre a totalidade dos rendimentos acumulados, com
base na tabela progressiva válida para o período de apuração do recebimento.
Cientificado da decisão, em 20/10/2012 (fls. 55), o contribuinte, em 19/11/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 57/69), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento,
alegando, em brevíssima síntese, acerca do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada, e
também que deverá ser aplicado o regime de competência (e não de caixa) na apuração do
imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente na ação judicial federal que
revisou o seu benefício previdenciário e não pagos a tempo e modo, em respeito ao princípio da
legalidade e da isonomia. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial neste sentido. Requer,
ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 70.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
federal - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 15.180,03 com IRRF de R$ 455,40, constatada em sede de
revisão da DAA/2007 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 49):
7. O litígio gira em torno da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no
valor de R$ 15.180,03, em decorrência de ação judicial movida pelo contribuinte
contra o Instituto nacional do Seguro Social (INSS). Em sua impugnação, o
interessado alega que tal verba deveria ser alocada com observância da época em que
deveria ser percebida. Dessa forma, estaria dentro do limite de isenção correspondente
ao período.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004392/2008-24

8. Nesse contexto, para os fatos ensejadores da presente autuação (ano-calendário
2006), a tributação de rendimentos dessa natureza encontra-se regulada pelo art. 12 da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.” (grifos acrescidos)
8.1. Na dicção do dispositivo, tratando-se de rendimentos atinentes a lapso temporal
pretérito, recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, o IRPF incide sobre
o total da verba acumulada, com base na tabela progressiva válida para o período de
apuração do recebimento. Assim, evidencia-se que tais rendimentos são tributados
com observância do regime de caixa.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão do seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, lhe sendo
restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no 2004.84.10005789-1, que tramitou no
1o Juizado Especial Cível Federal de Natal/RN, conforme noticiado na peça impugnatória.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2006 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial e
pagos pelo INSS – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
No que tange a aplicação da penalidade (multa de ofício) diante da omissão de
rendimentos apurada, de fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal
(art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la, por força do dever funcional, segundo o art. 142 do CTN. Portanto,
escorreita e legal é a conduta fiscal.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004392/2008-24

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
do processo judicial no 2004.84.10005789-1, que tramitou no 1o Juizado Especial Cível Federal
de Natal/RN, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original